Tribunal: STF
Processo: RE 105149
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- RECURSO ORDINÁRIO TRABALHISTA RECEBIDO E MANDADO PROCESSAR COMO
EXTRAORDINÁRIO POR JUIZA PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO.
INCIDENCIA E APLICAÇÃO DAS SUMULAS 505 E 281.
DESCABIMENTO DA CONVERSAO DO RECURSO INTERPOSTO, OPERADA ATRAVÉS DO
DESPACHO DE ADMISSAO, A MINGUA DE PREVISÃO LEGAL.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIAO.